Tribunal: STF
Processo: ARE 1541528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – Ação ordinária (anulação de acordo judicialmente homologado) – Improcedência – Inconformismo – Acolhimento em parte mínima – Alegação de nulidade de cláusula de não concorrência aposta em acordo referente a dissolução de sociedade, por inexistência de limitação temporal – Exame dos autos que demonstra não se tratar de simples e típica cláusula de não concorrência, pactuada entre cedente e cessionário ou comprador e vendedor de estabelecimento comercial ou participação societária, ou, ainda, entre sociedade e sócio retirante – Racional e finalidade próprios, calcados no anterior relacionamento entre as partes (ex-sócios), no mercado por eles atendido e no negócio jurídico entabulado – Direito de ambas as partes prosseguirem, concomitantemente, no exercício da atividade empresarial antes exercida em conjunto, sem fazer concorrência uma à outra, sem prejuízo da concorrência de ambas com terceiros – Convenção que se impõe e beneficia a ambas, permitindo que, após a separação, no que dependesse uma da outra, ambas sempre tivessem lugar e continuassem atuando no mercado comum – Plena validade e eficácia do pacto com essas características – Validade de cláusula dessa natureza que discipline eventual tentativa das partes de burlar o pactuado por meio de pessoas interpostas – Acolhimento em parte de pedido recursal subsidiário, para, à vista do que foi pactuado, reconhecer que, nos casos de clientes que possuam estabelecimentos em diversos locais, ambos os ex-sócios poderão atendê-los, independentemente da região, desde que o cliente tenha estabelecimentos em áreas geográficas atendidas por ambos, conforme repartição pactuada no acordo homologado, ou não tenha estabelecimento em nenhuma delas (nem de um, nem de outro), prevalecendo, fora dessas hipóteses, a repartição convencionada – Reforma da sentença, para julgar procedente em parte a demanda, apenas em relação ao último ponto – Sucumbência mínima do réu – Aplicação do art. 86, par. ún., do CPC – Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso XIII; 6º; 170, incisos II, III e IV, e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "É cediço ser nula cláusula contratual de não concorrência sem prazo ou com prazo superior a 5 (cinco) anos. Ocorre que, no caso, nem o negócio jurídico celebrado tem natureza de trespasse, ao qual se refere o art. 1.147, do CC, nem as cláusulas impugnadas correspondem a uma típica cláusula de não concorrência, pactuada entre cedente e cessionário ou entre “vendedor e comprador” de estabelecimento empresarial ou participação societária, ou entre sócio retirante e sociedade. Todas essas, como regra, são unilaterais, ou seja, oponíveis apenas ao cessionário, vendedor ou retirante. Isso distingue essencialmente o caso ora examinado de outros objetos de julgados colacionados no apelo.



    Conforme se extrai das cláusulas impugnadas, acima transcritas, houve clara intenção das partes no acordo, ex-sócios, quando do desfazimento da sociedade (que também denominaram cisão), de dividir, por território, o atendimento dos clientes até então comuns (e de eventuais novos), como condição da dissolução da anterior sociedade entre eles mantida, de modo que ambos pudessem prosseguir no exercício da atividade empresarial antes exercida em conjunto, sem a concorrência um do outro, cada um em determinado território, sem prejuízo da concorrência de cada um deles com terceiros, atuantes no mesmo mercado. Como bem observado na sentença e não impugnado, nenhum dos dois têm exclusividade para distribuir produtos “Parker” no Brasil.



    [...]



    Do ponto de vista empresarial (do negócio, do mercado), o acordo fez sentido para ambos os ex-sócios; não há sinais de vícios de vontade; e, consideradas as características da avença, não se vislumbra vedação constitucional ou legal a seu objeto, que é, portanto, lícito. A insistência dos apelantes em se esquivar do que livremente pactuaram, a pretexto de uma nulidade inexistente, depois, inclusive, de ratificarem judicialmente o acordado na via extrajudicial, constitui clara violação da boa-fé objetiva (art. 422, do CC)."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente